Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724067-23.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO IVO CELESTINO MOURA RECORRIDO: HOME - HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRONTO ATENDIMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NÃO CONSTATADO. PAGAMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão controvertida cinge-se à verificação se a recusa ao pronto atendimento por parte do réu é passível de reparação por dano moral. 1.1. A culpa pelo insucesso da cirurgia já restou devidamente analisada na sentença retro e deste ponto não houve insurgência, cabendo apenas a esta instância recursal decidir acerca do que foi levantado, tendo em vista o princípio da congruência e em atenção ao efeito devolutivo. Artigo 1.013 do CPC. 2. Não há a conduta ilícita por parte do réu, tendo em vista que estava ciente que a situação experimentada pelo autor não era de emergência, somente agindo no exercício regular de direito, requerendo o pagamento prévio para realização de consultas e cirurgia. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos III e IV, e 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, afirmando que faz jus à indenização pelos danos morais que lhe foram causados, em virtude de exigência de pagamento anterior à prestação dos serviços emergenciais hospitalares almejados; c) artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que alguém com o dedo decepado tem direito a ser atendido de forma imediata, sendo excessivo condicionar tal prestação de serviço a pagamento prévio. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 489, incisos III e IV, e 1.022 e 1.025, porque “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020